Tribunal: TJBA
Processo: 8010093-13.2024.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8010093-13.2024.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: SILMARA RODRIGUES DURVAL

Advogado(s)
:
GABRIEL DINIZ RODRIGUES DURVAL

APELADO: BANCO VOTORANTIM S.A.

Advogado(s)
:
JOAO FRANCISCO ALVES ROSA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL. JUROS REMUNERATÓRIOS.
TAXAS PACTUADAS EM PERCENTUAL
PUBLICAD
O
PELO BANCO CENTRAL. ABUSIVIDADE NÃO CONFIGURADA.
CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA.
NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA AO ENDEREÇO D
A
DEVEDOR
A
. ENTREGA COMPROVADA. FINALIDADE ATINGIDA. MORA CONFIGURADA. PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO DO PROCESSO. BUSCA E APREENSÃO
DO VEÍCULO
.
TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. INAPLICABILIDADE.

PRECEDENTES DO STJ.
SENTENÇA
MANTI
DA. APELAÇÃO CONHECIDA E
NÃO
PROVIDA.

1. Os juros remuneratórios são permitidos, desde que pactuados em patamar inferior à taxa média de mercado, bem como não se limitam aos 12% ao ano, nos termos da Emenda Constitucional nº 40/2003.

2. Na hipótese dos autos, os juros remuneratórios pactuados em percentual inferior à taxa de juros publicada pelo Banco Central não configuram abusividade capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada frente à instituição financeira.

3. O credor fiduciário tem direito à resolução contratual e à restituição do bem móvel, por meio do ajuizamento da ação de busca e apreensão, tendo-se, como pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido do processo, a comprovação da constituição em mora do devedor.

4. No caso dos autos, a notificação extrajudicial foi devidamente entregue, por meio de carta com aviso de recebimento, o que vale dizer que houve a constituição em mora do devedor.

5. A possibilidade de admitir a aplicação da teoria do adimplemento substancial como forma de se obstar a busca e apreensão do bem, seria impedir o credor fiduciário de exercer seu direito, cuja expressa previsão legal encontrava-se claramente destacada no momento da realização do contrato.
APELAÇÃO CONHECIDA E
NÃO
PROVIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº
8010093-13.2024.8.05.0103
, em que figuram, como apelante,
SILMARA RODRIGUES DURVA
L
, e, como apelado,
BANCO VOTORANTIM S/A
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEG
AR PROVIMENTO
à Apelação, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)